Tribunal: STF
Processo: Rcl 79430
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, apresentada por Tania Maria de Arruda contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), nos autos do Agravo Interno nº 202400142953, que sobrestou o Recurso Especial da Reclamante, sob fundamento de pendência do julgamento do Tema 1.255.



    A Reclamante alega que o Tema 1.255 é aplicável exclusivamente a litígios com participação da Fazenda Pública; que a jurisprudência do STF confirma a inaplicabilidade do Tema 1.255 a litígios entre particulares (ex.: Rcl 67.235/RJ; Rcl 72.975/SP); e que o acórdão do TJSE, ao aplicar indevidamente o precedente, é teratológico.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da Reclamação para cassar o acórdão do TJSE e viabilizar o prosseguimento do Recurso Especial por ela interposto.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 20):



    “AGRAVO A INSTÂNCIA SUPERIOR E AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DOS RECURSOS CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA RECORRENTE– PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PROTOCOLIZADO POR ÚLTIMO – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”



    A decisão reclamada limitou-se a sobrestar o Recurso Especial, aguardando o julgamento do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), sem proceder à inadmissão definitiva do recurso ou ao julgamento de mérito da controvérsia.



    Nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite o cabimento de reclamação constitucional para impugnar decisão judicial que determina o sobrestamento de processo ou recurso, com fundamento na pendência de julgamento de recurso extraordinário paradigma submetido à sistemática da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que implica a suspensão de processo para aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 61238 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-08-2024)



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente